Tribunal: CARF
Processo: 19515.001499/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FATO GERADOR COMPLEXIVO. AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário. O acréscimo patrimonial a descoberto integra o rendimento bruto, logo deve ser apurado mensalmente e submetido ao ajuste anual.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO.
Quando da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a alegação de origem de recursos a título de doação deve ser comprovada através de documento hábil e idônea, mesmo no caso de doador e donatário serem parentes próximos. O fato de a doação estar consignada na declaração do doador e do donatário, não é meio suficiente de prova. In casu, não foi comprovada a efetiva transferência dos recursos.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO POSITIVO NO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO ANTERIOR.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto, o saldo positivo apurado em fluxo de caixa para 31 de dezembro somente poderá ser aproveitado como origem no fluxo de caixa do ano subsequente se respaldado pela Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual, pois o saldo positivo no fluxo de caixa em 31 de dezembro pode significar o consumo da renda no próprio ano-calendário em que gerada, sendo ônus do contribuinte a prova de que efetivamente dispunha, no início do exercício financeiro subsequente, da disponibilidade de recursos e de que deveria ter declarado essa disponibilidade como a integrar seus bens e direitos em 31 de dezembro.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001499/2002-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.341 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ARMANDO MELLÃO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FATO GERADOR
COMPLEXIVO. AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, ou seja, ainda que devida
antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos,
o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-
calendário. O acréscimo patrimonial a descoberto integra o rendimento bruto,
logo deve ser apurado mensalmente e submetido ao ajuste anual.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO.
Quando da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a alegação de
origem de recursos a título de doação deve ser comprovada através de
documento hábil e idônea, mesmo no caso de doador e donatário serem
parentes próximos. O fato de a doação estar consignada na declaração do
doador e do donatário, não é meio suficiente de prova. In casu, não foi
comprovada a efetiva transferência dos recursos.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO
POSITIVO NO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO
DE CAIXA DO ANO SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE
BENS E DIREITOS DO ANO ANTERIOR.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto, o saldo positivo apurado
em fluxo de caixa para 31 de dezembro somente poderá ser aproveitado como
origem no fluxo de caixa do ano subsequente se respaldado pela Declaração de
Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual, pois o saldo positivo no fluxo
de caixa em 31 de dezembro pode significar o consumo da renda no próprio
ano-calendário em que gerada, sendo ônus do contribuinte a prova de que
efetivamente dispunha, no início do exercício financeiro subsequente, da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001499/2002-71
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001499/2002-71

disponibilidade de recursos e de que deveria ter declarado essa disponibilidade
como a integrar seus bens e direitos em 31 de dezembro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 949/968) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 925/941) que julgou procedente em parte Auto de Infração (e-fls. 899/906), no valor total de
R$ 991.433,22, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário
1997, 1998 e 1999, por acréscimo patrimonial a descoberto e omissão de ganhos de capital na
alienação de bens e direitos, dedução indevida de despesas médias e s. O lançamento foi
cientificado em 24/11/2002 (e-fls. 908/909). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls.
881/898.
Na impugnação (e-fls. 911/921), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Imposto de renda retido na fonte e cerceamento ao direito de defesa.
(c) Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Erro na apuração. Doações em espécie.
(d) Ganho de capital.
(e) Despesas médicas.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 925/941):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1997,1998, 1999
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001499/2002-71

Restando evidenciado que a descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se
suficientemente claros para propiciar o entendimento das infrações imputadas, descabe
acolher alegação de cerceamento do direito de defesa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial, não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis
ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é elidido mediante a apresentação de
documentação hábil que não deixe margem a dúvida.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos para acobertar suas aplicações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DISPONIBILIDADES NÃO
COMPROVADAS. EFEITOS.
As disponibilidades de ano-calendário anterior, não comprovadas, não servem para
justificar acréscimo patrimonial apurado no ano-calendário subsequente.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Tributa-se o ganho de capital, considerado como a diferença positiva entre o valor de
alienação dos bens e direitos e o respectivo custo de aquisição. Pode integrar o custo de
aquisição de imóveis, os dispêndios com a construção, ampliação e reforma, desde que
comprovados com documentação hábil e idônea.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos
correspondentes pagamentos.
(...) Voto (...)
Conclui-se, pois, ser procedente a alegação do contribuinte de ver incluído no custo de
aquisição, as despesas com construção por ele arcada, devendo ser cancelada a
exigência do ganho de capital no ano-calendário 1997
O Acórdão foi cientificado em 19/02/2009 (e-fls. 947) e o recurso voluntário (e-
fls. 949/968) interposto em 26/02/2009 (e-fls. 949 e 951), em síntese, alegando:
(a) Decadência. Intimado do auto de infração em 27/11/2002, deve ser observado
o prazo decadencial do art. 150, § 4°, do CTN, sendo o fato gerador mensal
(Lei n° 9.430, de 1996, art. 42, §4°; doutrina; e jurisprudência).
(b) Acréscimo patrimonial a descoberto. Os gastos e investimentos excedentes dos
rendimentos declarados foram efetuados com recursos originários de outras
pessoas, no presente caso, lastreados por doações de seu avô nos valores de
R$ 250.000,00 no mês de agosto de 1997; R$ 250.000,00 no mês de maio de
1998; R$ 200.000,00 no mês de junho de 1998; R$ 100.000,00, no mês de
dezembro de 1998; e, R$ 200.000,00 no mês de dezembro de 1999. A falta de
indicação de que houve a doação recebida de outra pessoa física, no caso avô,
pai e irmãos do recorrente, na declaração, é um simples lapso que não
invalida a existência da mesma, sendo que os rendimentos faziam parte das
disponibilidades dos doadores. As formalidades não podem suplantar o
conteúdo do fato ocorrido. Os créditos que respaldaram os investimentos
foram esclarecidos e oportunamente oferecerá novos subsídios para
comprovar o ocorrido. O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, estabelece a
desnecessidade de se identificar a origem de depósitos bancários de valor
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001499/2002-71

individual inferior a R$ 12.000,00, desde que somatório não ultrapasse de R$
80.000,00. Cotejando-se as entradas de numerários nas contas bancárias, mais
os investimentos/compras, mais as doações recebidas, com as saídas de
numerários nas citadas contas bancárias, mais as vendas se verificará que não
houve omissão de rendimentos, e consequentemente também não houve
aumento patrimonial a descoberto. Considerando que a tributação com base
em depósitos bancários não presume o consumo de renda é inaceitável que
num primeiro momento a Fazenda acuse o contribuinte de omissão de receitas
e, logo em seguida, recuse esses mesmos rendimentos como prova de
recursos para cobrir posteriores omissões. Logo, deve-se considerar que a
omissão de rendimentos detectada e tributada em um mês não seja suficiente
para justificar a omissão presumida de rendimentos e caracterizada pelos
depósitos bancários nos meses seguintes. Assim, a autuação deve ser
recalculada mensalmente para que valores considerados como omitidos em
um mês justifiquem futuros depósitos em conta bancária ou em
investimentos/compras.
Sendo o recurso parcial, o órgão preparador apartou o crédito considerado
incontroverso, conforme e-fls. 970/976.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 19/02/2009 (e-fls. 947), o recurso
interposto em 26/02/2009 (e-fls. 949 e 951) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. O fato gerador do imposto de renda (Lei no 5.172, de 1966, art. 43,
incisos I e II) é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos
e ganhos de capital forem percebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31
de dezembro do ano-calendário (Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11).
O acréscimo patrimonial a descoberto integra o rendimento bruto (Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, § 1o), logo deve ser apurado mensalmente e submetido ao ajuste anual (Lei no
5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II; Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11; Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 1o; e Decreto n° 3.000, de 1999, arts. 37, caput, 55, XIII e parágrafo único).
No caso em tela, o lançamento envolve os anos-calendário 1997, 1998 e 1999 e a
intimação do Auto de Infração se operou em 24/11/2002 (e-fls. 908/909), logo, mesmo em face
do art. 150, § 4°, do CTN não se cogita de decadência.
Acréscimo patrimonial a descoberto. O recorrente sustenta que gastos e
investimentos excedentes aos rendimentos declarados foram efetuados com base em recursos
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001499/2002-71

advindos de doações de seu avô, bem como de doações de pai e irmãos (e-fls. 965, o penúltimo
parágrafo menciona doações de pai e irmãos), não podendo a mera formalidade de não se
informar as doações em declaração de ajuste anual suplantar o fato da doação, uma vez que os
doadores tinham disponibilidade, sendo que oportunamente oferecerá novos subsídios para
comprovar o ocorrido.
Não prospera o protesto genérico por produção oportuna de prova, eis que
preclusa a oportunidade e não observado o regramento específico (Decreto n° 70.235, de 1972,
art. 16, IV e §§ 4°, 5° e 6°, e 18, caput), sendo do contribuinte o ônus de comprovar o fato
modificativo ou impeditivo da doação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4°, 5° e 6°; e
Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e 373, II).
Na impugnação, o recorrente reconhecera a não existência de prova das doações
em espécie, transcrevo (e-fls. 918/919):
Embora reconheça que tenha cometido erros no preenchimento dos formulários de suas
declarações de rendimentos, não informando o total das doações recebidas de seu avô,
não pode admitir seja justa a exigência do imposto de renda lançado, considerando
rendimento o que não foi auferido pelo Impugnante, mas lhe repassado do patrimônio
do seu avô. (...)
É comum e os ilustres julgadores devem ter pleno conhecimento disso, que quando um
parente muito próximo faz doação desinteressada a alguém, não é hábito, nem soa bem,
pretender-se documentar esse fato.
A doação geralmente é feita de coração aberto, sem qualquer formalidade, ou não se faz
a doação.
Não há documentação comprobatória desses eventos, a menos que se trata de doações
de bens imóveis, nas quais a escritura pública é a única forma, solene, de sua
transmissão.
Fora essa hipótese, não se formaliza qualquer documento, concretizando-se a operação
por simples tradição.
A ausência de qualquer prova das alegadas doações e a argumentação no sentido
de sua inexistência impedem que se forme convicção no sentido de ocorrência das doações em
espécie, ainda mais se considerando o elevado montante dos valores alegadamente transferidos
em numerário.
O recorrente nem ao menos tentou comprovar o recolhimento oportuno do
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações ou apresentar qualquer outro início de prova
documental contemporânea às alegadas doações.
A circunstância de possuir pai, irmãos e avô vivos ou com espólios não
finalizados ao tempo das doações também não foi provada nos autos e nem a existência de
disponibilidades em seus patrimônios.
Não se está a exigir meras formalidades, mas a apresentação de elementos de
prova capazes de alicerçar as alegações do recorrente. Nem ao menos prova indiciária foi
apresentada.
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001499/2002-71

Ainda que as doações estivessem consignadas nas declarações de doador e
donatário, haveria necessidade de comprovação da efetiva transferência de recursos, já tendo o
presente colegiado decidido por unanimidade:
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO.
Quando da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a alegação de origem de
recursos a título de doação deve ser comprovada através de documento hábil e idônea,
mesmo no caso de doador e donatário serem parentes próximos. O fato de a doação
estar consignada na declaração do doador e do donatário, não é meio suficiente de
prova. In casu, não foi comprovada a efetiva transferência dos recursos.
(Acórdão n° 2401-008.290, de 02 de setembro de 2020, e
Acórdão n° 2401-007.137, de 06 de novembro de 2019)
O lançamento em debate envolve acréscimo patrimonial a descoberto, não se
aplicando o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Logo, não prospera a argumentação que
indevidamente supõe um lançamento por omissão de receita caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Postulando recálculo, o recorrente sustenta que os rendimentos tidos por omitidos
não foram considerados como recursos para cobrir posteriores omissões, tendo na impugnação
assim explicitado o argumento em questão (e-fls. 914/915):
2.2- Ocorre também, ilustres julgadores, erro na apuração dos valores imputados como
Variação Patrimonial a Descoberto. V.Sas podem constatar que nas planilhas de
apuração, no quadro “A” Recursos/Origens, o item XI registra o saldo positivo entre
Recursos-Gastos que deve ser transportado de um mês para o seguinte.
O ilustre fiscal autuante, no ano calendário de 1997 exercício 1998, assim procedeu de
janeiro a dezembro, sempre transportando a sobra de recursos de um mês para o
seguinte.
Todavia, mesmo tendo constatado uma sobra de recursos no mês de dezembro de 1997,
no montante de R$ 163.175,92, não a transportou para o mês seguinte (janeiro de 1998),
prejudicando o Impugnante, na apuração da variação patrimonial, mês a mês, no ano de
1998.
Requer o Impugnante, por isso, a retificação das planilhas” do ano calendário de 1998,
computando-se essa diferença a partir do mês de janeiro.
O Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial encontra-se nas e-fls. 869/880.
Em dezembro de 1997, foi apura um saldo positivo disponível no mês de R$ 163.175,92 (e-fls.
872). Contudo, a Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual (e-fls. 17 e 20)
não ampara o aproveitamento de tal valor, tendo a fiscalização considerado o dinheiro em
espécie declarado como em poder do contribuinte em 31/12/1997 como Recursos/Origens em
janeiro de 1999 (e-fls. 873). Diante da Declaração de Bens e Direitos, configura-se ônus do
recorrente comprovar que dispunha da disponibilidade em questão em janeiro de 2008. Nesse
sentido, já decidiu a 2a Turma da Câmara Superior:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO POSITIVO
NO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO
SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO
ANTERIOR.
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001499/2002-71

O fato gerador do Imposto de Renda das Pessoas Físicas sujeito ao ajuste anual
compreende todas as aquisições de disponibilidades econômicas e/ou jurídicas de renda
no ano civil, porém, apurado no ajuste anual, ocasião em que o Contribuinte deve
oferecer à tributação essas disponibilidades econômicas ou jurídicas.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto somente poderá ser aproveitado no
ano subsequente, o saldo de disponibilidade que constar na Declaração de Bens e
Direitos da DAA do ano anterior, devidamente lastreado em documentação hábil e
idônea que lhe comprove as origens.
(...) Voto (...)
O que se discute é a possibilidade, reivindicada pelo sujeito passivo, de que o saldo
positivo, apurado em 31 de dezembro, seja transportada para o exercício seguinte,
constituindo-se origem a justificar acréscimos patrimoniais ocorridos no mês de janeiro
do ano subsequente.
Tal pretensão, todavia, não tem amparo lega. É que, como se sabe, o Imposto sobre a
Renda sujeita-se ao ajuste anual, devendo o contribuinte apresentar Declaração de
Ajuste Anual - DAA em que declare todos os seus rendimentos, bens, direitos e
despesas pagamentos. Assim, a pretensão do contribuinte de que rendimentos obtidos
no ano anterior sirva de origem para aplicações feitas no ano seguinte pressupõe que o
contribuinte tenha declarado esses saldos como disponibilidades em sua DAA, seja
como ativos financeiros depositados em instituições financeiras, seja como
disponibilidades em espécie.. De outro modo, se pressupõe que a renda foi consumida.
De fato, ao se realizar o confronto mensal entre origens e aplicações de recursos
conhecidas, pode-se encontrar acréscimos patrimoniais à descoberto, mas também se
pode encontrar sobras de recursos em relação às aplicações. Neste último caso, o
resultado pode denotar que o contribuinte obteve um acréscimo patrimonial efetivo ou
que consumiu essa renda, porém não se apurou o efetivo consumo. Pois bem, para que
se configure o efetivo acréscimo patrimonial, situação que autorizaria a utilização
desses excessos como origens no exercício seguinte, seria necessário que o contribuinte
tivesse informado esse fato na sua DAA.
No presente caso, como bem ressaltado no voto condutor do Recorrido, era ônus do
contribuinte a prova de que efetivamente dispunha, no início do exercício financeiro,
das disponibilidade de recursos, e mais, que deveria ter declarado essas
disponibilidades.
(Acórdão n° 9202-008.148, de 22 de agosto de 2019)
Portanto, na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto, o saldo positivo
apurado em fluxo de caixa para 31 de dezembro somente poderá ser aproveitado como origem no
fluxo de caixa do ano subsequente se respaldado pela Declaração de Bens e Direitos da
Declaração de Ajuste Anual, pois o saldo positivo no fluxo de caixa em 31 de dezembro pode
significar o consumo da renda no próprio ano-calendário em que gerada, sendo ônus do
contribuinte a prova de que efetivamente dispunha, no início do exercício financeiro
subsequente, da disponibilidade de recursos e de que deveria ter declarado essa disponibilidade
como a integrar seus bens e direitos em 31 de dezembro.
Para postular o recálculo da autuação, o recorrente alega ainda que o cotejo das
entradas de numerários nas contas bancárias, mais os investimentos/compras, mais as doações
recebidas, com as saídas de numerários nas citadas contas bancárias, mais as vendas revelaria
que não houve omissão de rendimentos e nem aumento patrimonial a descoberto, não demonstra,
entretanto, esse cotejo. Apenas formula tal alegação e para tanto adota por premissa que entradas
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001499/2002-71

de numerários em suas contas teriam sido consideradas como omissão de rendimentos
caracterizados como depósitos bancários de origem não comprovada, mas não houve lançamento
de ofício a tal título, e que seria cabível a consideração de doações em espécie, mas, como já
evidenciado, não há prova do recebimento de doações de avô, pai ou irmãos.
Por conseguinte, o recorrente não demonstrou qualquer inconsistência no
Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial, não merecendo reforma o Acórdão de
Impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, AFASTAR A
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital